Tribunal: TJBA
Processo: 0523476-02.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523476-02.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANANDA IZAURA DE AZEVEDO FERREIRA

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Serviço educacional. Extinção de curso de Pós-Graduação. A extinção de curso de pós-graduação por desorganização administrativa da instituição de ensino, que impossibilita a conclusão do curso pela consumidora que já adimpliu integralmente o contrato, configura falha na prestação de serviço (CDC, art. 14) e dano moral indenizável, prescindindo de comprovação de culpa. O quantum indenizatório de R$ 7.000,00 (sete mil reais) arbitrado na sentença, que supera o valor total pago pelo curso e observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as funções compensatória e pedagógica da reparação extrapatrimonial, não se revela flagrantemente irrisório nem excessivo, afastando a intervenção revisora desta instância. A teoria do desvio produtivo do consumidor, quando invocada, exige demonstração probatória específica do tempo excessivamente desviado, não bastando a narrativa genérica de diligências administrativas que compõem o próprio dano moral já reconhecido. Impossibilidade de conclusão do curso. Dano moral configurado. Valor indenizatório mantido. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0523476-02.2017.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ANANDA IZAURA DE AZEVEDO FERREIRA
e parte Apelada
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da sessão de julgamento.

________________________________________

PRESIDENTE

5ª Câmara Cível – TJBA

________________________________________

Des. José Cícero Landin Neto

RELATOR

________________________________________

PROCURADOR DE JUSTIÇA